Tribunal: TJSP
Processo: 1500700-77.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500700-77.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MAXSUEL JULIANO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
ao recurso defensivo e, de ofício, CORRIGIRAM a pena pecuniária para 12
dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500700-77.2018.8.26.0548
Origem: 6a Vara Criminal/Campinas
Magistrado: Dra. José Guilherme Di Rienzo Marrey
Apelante: MAXSUEL JULIANO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público

Voto no 37614
APELAÇÃO CRIMINAL PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA RECURSO DEFENSIVO Alegação
de novatio legis in mellius com a publicação do
Decreto no 9.785/19 Inaplicabilidade, porém, no
presente caso Hipótese em que a arma apreendida
em poder do réu apresentava numeração suprimida
Conduta que se amolda especificamente ao delito do
art. 16 da Lei no 10.826/03, nos termos do
parágrafo único, inciso IV, independentemente do
calibre da arma Dosimetria Ausência de bis in
idem Condenações distintas valoradas em etapas
diversas Acusado reincidente Reajustamento da
pena
pecuniária
-
Recurso
desprovido,
com
correção, de ofício, da pena pecuniária.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MAXSUEL JULIANO DE OLIVEIRA, em face da r.
sentença de fls. 206/210, que o condenou à pena de 03 anos e
07 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento
de 24 dias-multa, como incurso ao art. 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10.826/2003.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição ao argumento da ocorrência de novatio legis in
mellius,
dada
a
redação
do
Decreto
no
9.785/19.
Subsidiariamente, requer o afastamento da reincidência e a
fixação de regime mais brando (fls. 243/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Ofertada as contrarrazões (fls. 255/259), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo parcial
provimento do recurso (fls. 266/269).
Relatei.
Consta dos autos que, em 20 de agosto de
2018, às 14h45, na Rua Júlio G Atlas, 695, Jardim Marialva, em
Jandira, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda uma arma
de fogo revolver marca Taurus, calibre 38, com três munições,
CBC, calibre 38, lacre 0021655, com numeração suprimida, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, no interior de sua residência.
A
materialidade
restou
demonstrada
conforme farta documentação juntada aos autos, a saber,
Boletim de Ocorrência (fls. 09-11), pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fl. 12), laudo pericial da arma de fogo e munições
(fls. 150-152), que atesta a capacidade da arma e munições em
realização de disparos, bem como pela prova oral colhida.
Irrefutável, de igual modo, a autoria,
consubstanciada na confissão do próprio acusado em juízo.
Por outro lado, os policiais responsáveis pela
ocorrência ratificaram que o réu apresentou atitude suspeita ao
visualizar a viatura e, por isso, deliberaram por aborda-lo. Na
sua residência, apreenderam a arma de fogo em seu poder,
tendo ele assumindo a propriedade.
Pois bem.
Dúvidas não há que a arma pertencia e
estava na posse do acusado, tanto que a própria Defesa, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sequer se insurgiu contra esse específico ponto.
Alega, conforme relatado, a ocorrência de
novatio legis in mellius, ante o Decreto no 9785/19.
Sem razão, no entanto.
Registre-se que o decreto acima mencionado
foi revogado por outro mais recente, o Decreto no 9.847/19, o
qual prevê, no §2o do art. 2o, que caberá ao Comando do
Exército estabelecer, com base nos parâmetros legais, o rol de
armas de uso restrito e permitido.
Foi então publicada a Portaria no 1.222/19,
que liberou o acesso a determinadas armas de fogo que antes
eram consideradas de uso restrito.
Independentemente disso, a posse de arma
de fogo de calibre 38 era e continua sendo de uso permitido.
Ocorre que, consoante se verifica do laudo
pericial às fls. 150/152 dos autos, o revólver apreendido possui
numeração
suprimida,
conduta
esta
que
se
amolda
especificamente ao delito previsto no art. 16, conforme
determina o parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03.
Ou seja, pouco importa o calibre da arma,
estando ela com a numeração raspada, mesmo sendo de uso
permitido, o agente incide no delito do dispositivo acima. Isso,
aliás, já acontecia antes mesmo da publicação do Decreto.
A propósito do tema:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 [...] 1. A
arma
de
fogo
portada sem autorização, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar
e com numeração suprimida configura o delito
previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/2003, pois o crime é de mera conduta e
de perigo abstrato. 2. Deveras, para configuração
do delito de porte ilegal de arma de fogo com a
numeração suprimida, não importa ser a arma de
fogo de uso restrito ou permitido, basta que a
arma
esteja com o sinal de identificação
suprimido ou alterado, pois o que se busca
proteger é a segurança pública, por meio do
controle realizado pelo Poder Público das armas
existentes no País. Precedentes: RHC 89.889/DF,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 5/12/2008; HC
99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1a Turma, DJe
6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a
Turma, DJe 28/9/2011. 3. In casu, o paciente foi
preso em flagrante, em via pública, portando um
revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração
raspada, municiado com 05 (cinco) cartuchos, sendo
a arma apreendida, periciada e considerada apta
para realizar disparo [...]” (STF, HC 110.792/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/09/2013, DJe 07/10/2013).
Condenação, portanto, irreparável.
Na primeira etapa, tendo em vista os maus
antecedentes do réu, a pena-base foi fixada em 1/5 acima do
mínimo, não se mostrando desproporcional. Em seguida, presente
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, foram
devidamente compensadas.
Aqui, ao contrário do alegado pela Defesa,
não há que se falar em bis in idem, já que a condenação utilizada
na segunda etapa é diversa daquela utilizada para o
reconhecimento dos maus antecedentes (fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Nesse sentido, confira-se julgado do STF:
“Ementa: Habeas Corpus. Maus antecedentes e
reincidência. Violação do princípio do non bis in idem.
Inexistência. Ações penais e condenações distintas.
Exacerbação da pena. Fundamentação. Ocorrência.
Existência de circunstâncias desfavoráveis. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes.
A jurisprudência
deste Tribunal é no sentido de que o bis in idem
na fixação da pena somente se configura quando o
mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus
antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do
Código Penal) e como fator de reincidência
(agravante genérica do art. 61 também do Código
Penal), nada impedindo que condenações distintas
deem ensejo a valorações distintas, porquanto
oriundas de fatos distintos (HC 99.044/SP, rel.
min. Ellen Gracie, DJE no 81, divulgado em
06.05.2010). Não cabe reexaminar os elementos de
convicção essenciais ao estabelecimento da sanção
penal, porque necessária, para tanto, a concreta
avaliação das circunstâncias fáticas e probatórias
subjacentes aos critérios legais que regem a
operação de dosimetria da pena, o que é incompatível
com a via processual do habeas corpus. Ordem
denegada. (STF - HC: 98083 MS , Relator: Min.
JOAQUIM
BARBOSA,
Data
de
Julgamento:
20/03/2012, Segunda Turma, Data de Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-033
DIVULG
19-02-2013 PUBLIC 20-02- 2013) (grifo nosso).
Ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, a pena tornou assim definitiva.
Contudo, verifica-se que a pena pecuniária
foi fixada em 24 dias-multa, estando em descompasso, assim,
com os parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
daí porque necessário o ajuste para 12 dias-multa.
O regime fixado foi o semiaberto e também
não merece modificação, haja vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a condição de reincidente do réu.
O legislador, ao criar o §3o do art. 33 do
Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de forma
que possam ser suficientes para a reprovação e prevenção do
crime, pois caso contrário tal parágrafo não existiria.
A despeito do delito não ter sido praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime fixado é o
mais indicado a coibir futuras incursões neste sentido por parte
do apelante e também para salvaguardar a sociedade,
principalmente por se tratar de sujeito reincidente, tudo para a
suficiente prevenção do delito e, também, para a melhor
ressocialização do réu.
Afinal, o sujeito que, mesmo depois de
condenado, volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à
Justiça, deixa claro que a reposta anterior não surtiu efeito.
É por isso que também se mostra inviável a
pretendida substituição da pena por restritiva de direitos.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo e, de ofício, CORRIJO a pena pecuniária para 12 dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
EDISON BRANDÃO
Relator